Tribunal: TJSP
Processo: 1500431-72.2021.8.26.0341
Classe: Apelação Criminal / Furto
Órgão julgador: Jucimara Esther de Lima Bueno
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2026-02-20
Data de publicação: 2026-02-20

Ementa:
Apelação Criminal. Furto simples. Sentença condenatória. Autoria e materialidade comprovadas. Confissão extrajudicial corroborada pelas declarações da vítima e pelos depoimentos das testemunhas. Inimputabilidade afastada, pelo laudo pericial. Condenação mantida. Dosimetria. Pena-base reduzida ao mínimo legal, sem reflexo na pena final. Semi-imputabilidade reconhecida, com redução de 1/3 da pena.

Ementa:
Apelação Criminal. Furto simples. Sentença condenatória. Autoria e materialidade comprovadas. Confissão extrajudicial corroborada pelas declarações da vítima e pelos depoimentos das testemunhas. Inimputabilidade afastada, pelo laudo pericial. Condenação mantida. Dosimetria. Pena-base reduzida ao mínimo legal, sem reflexo na pena final. Semi-imputabilidade reconhecida, com redução de 1/3 da pena. Recurso parcialmente provido.